Tribunal: TJBA
Processo: 0300787-37.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300787-37.2016.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
IONETE LIMA DOS SANTOS, TANIA FRAGA PIRES CARVALHO

APELADO: JOSE ADENILTON LOPES MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
TANIA FRAGA PIRES CARVALHO, IONETE LIMA DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE SUBMISSÃO A REABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EX OFFICIO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento do auxílio-doença a partir de sua indevida cessação, com determinação de reabilitação profissional, e pagamento das parcelas vencidas com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme Lei nº 11.960/09. A parte autora apresentou apelação adesiva, buscando a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de o Judiciário determinar a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional e a manutenção do auxílio-doença, bem como a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo do autor não foi conhecido por intempestividade.
4. A perícia constatou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, sendo possível a readaptação para outras funções.

5. É legítima a determinação judicial para que o INSS inicie o processo de reabilitação profissional, nos termos do Tema 177 da TNU, não havendo violação à competência administrativa da autarquia.
6. A cessação do benefício somente poderá ocorrer após processo efetivo de reabilitação e caso comprovado o sucesso.

7. Reformada, de ofício, a sentença para adequar os critérios de atualização dos valores: até 08/12/2021, IPCA-E e juros da poupança; a partir de 09/12/2021, Taxa SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso adesivo não conhecido por ser intempestivo. Recurso do INSS conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto à correção monetária e juros.

Tese de julgamento: "1. É possível a determinação judicial de submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional, não se confundindo com a imposição da reabilitação em si. 2. A manutenção do auxílio-doença é devida até o efetivo processo de reabilitação profissional, conforme art. 62 da Lei nº 8.213/91. 3. A atualização de condenações contra a Fazenda Pública deve observar, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL, Nº 0300787-37.2016.8.05.0001, DE SALVADOR
, sendo apelantes,
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JOSÉ ADENILTON LOPES MUNIZ
e, apelados,
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e JOSÉ ADENILTON LOPES MUNIZ.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do Apelo Adesivo interposto por JOSÉ ADENILTON LOPES MUNIZ, em face da sua intempestividade, e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça